Tribunal: TJPA
Processo: 0809221-86.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809221-86.2023.8.14.0006

APELANTE: PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 24 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado ao apelante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos constantes do inquérito policial, especialmente pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega dos objetos subtraídos.

A autoria delitiva resta comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais confirmam a recuperação dos bens roubados em posse do acusado.

A apreensão da
res furtiva
com o réu, logo após o crime, constitui elemento probatório relevante que reforça a presunção de autoria, sobretudo diante da ausência de justificativa plausível pela defesa.

A identificação do acusado também se apoia na descrição física fornecida pela vítima, que mencionou tatuagem no pescoço compatível com a do réu.

Nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, sendo revestidos de fé pública.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado durante o repouso noturno, mantendo-se proporcional a reprimenda final aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

A apreensão da res furtiva na posse do acusado, pouco tempo após o crime, constitui forte indicativo de autoria e autoriza a manutenção da condenação quando não apresentada justificativa plausível pela defesa.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, HC nº 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJCE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 1939546, Apelação nº 0701015-04.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 29.10.2024, DJe 21.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 16665668), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2ª-A do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 18927758), o apelante pugnou, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a revisão do cálculo dosimétrico.

Em contrarrazões (ID 19691896), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 20893338).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 16665585
) o que segue:

No dia 27 de abril de 2023, por volta das 21 horas, o ora Denunciado PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA, mediante grave ameaça na companhia de outro indivíduo não identificado e com emprego de armas de fogo, subtraiu os pertences do cidadão DEAN CHARLES FERREIRA DO CARMO, ilícito penal consumado na residência da vítima, imóvel sito à Rua Vitória, n° 32, bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA.

De acordo com os autos do Inquérito Policial n° 00028/2023.100200-5, na data e hora já referidas, a vítima Dean Charles Ferreira do Carmo estava com a sua família na residência particular, localizada na Rua Vitória, n° 32, Bairro Distrito Industrial, neste município, quando, no ensejo, dois indivíduos sem ocultar o rosto e portando armas de fogo invadiram o imóvel e anunciaram que se tratava de roubo.

No interior do imóvel, o réu e seu cúmplice exigiram que a vítima e seus familiares lhes entregassem a chave de sua motocicleta e dinheiro, enquanto afirmavam que eram integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, sempre ameaçando de morte o ofendido e seus parentes. Em ato contínuo, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares da marca Iphone, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (um) aparelho celular da marca Redmi, além de importância em dinheiro, aproximadamente, quatrocentos reais. No curso da ação delitiva, um morador próximo percebeu a ação do réu e seu cúmplice e logo acionou a polícia militar, ocorrendo, contudo, que o denunciado e comparsa se evadiram antes da chegada dos agentes públicos ao local.

Os policiais militares, em diligências de rastreamento dos aparelhos celulares pertencente à vítima, passaram a buscar o exato local em que havia indicador do aparelho. Assim, os agentes lograram êxito em localizar o local em que se encontrava o réu, procedendo, além de sua prisão em flagrante delito a apreensão dos objetos subtraídos da vítima. Cabe ressaltar que ainda na fase policial o denunciado PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA restou reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo circunstanciado.

No interior do imóvel, o réu e seu cúmplice exigiram que a vítima e seus familiares lhes entregassem a chave de sua motocicleta e dinheiro, enquanto afirmavam que eram integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, sempre ameaçando de morte o ofendido e seus parentes. Em ato contínuo, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares da marca Iphone, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (um) aparelho celular da marca Redmi, além de importância em dinheiro, aproximadamente, quatrocentos reais. No curso da ação delitiva, um morador próximo percebeu a ação do réu e seu cúmplice e logo acionou a polícia militar, ocorrendo, contudo, que o denunciado e comparsa se evadiram antes da chegada dos agentes públicos ao local.

Os policiais militares, em diligências de rastreamento dos aparelhos celulares pertencente à vítima, passaram a buscar o exato local em que havia indicador do aparelho. Assim, os agentes lograram êxito em localizar o local em que se encontrava o réu, procedendo, além de sua prisão em flagrante delito a apreensão dos objetos subtraídos da vítima. Cabe ressaltar que ainda na fase policial o denunciado PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA restou reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo circunstanciado.

Com efeito, em virtude da sua conduta ilícita, o acusado foi preso em flagrante delito, e, por conseguinte, submetido às respectivas formalidades legais perante a autoridade policial. Cabe ressaltar que durante seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

(...).

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO vem denunciar PAULO VITOR DOS SANTOS SIQUEIRA enquanto incurso na conduta delituosa tipificada no Artigo 157, §2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, tempo em que requer o recebimento da presente peça acusatória, a citação do Acusado para responder aos termos da Ação Penal, assim como sejam inquiridas as pessoas a seguir arroladas para devida instrução criminal até efetiva decisão condenatória. (...).

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II e §2ª-A do Código Penal Brasileiro
), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 16665212 - Pág. 9
), bem como através do auto de entrega (ID 16665212 - Pág. 12).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima Dean Charles Ferreira do Carmo
– Afirmou em Juízo que estava em casa, após o serviço e, quando já estava deitado,
entraram dois elementos em sua residência e, renderam seu filho, anunciando o assalto.
O depoente estava sem óculos e não enxergava muito bem. Disse que tudo aconteceu muito rápido. Afirmou que a polícia mostrou fotos e, na ocasião, nervoso, ele disse que era o acusado. Afirmou que duas semanas depois, percebeu seu erro e durante a audiência, disse que o acusado presente no ato não foi o indivíduo que roubou sua casa.
Descobriu posteriormente quem praticou o crime.
Não foi para a delegacia avisar, acreditava que o acusado estava até solto. Afirmou que os assaltantes roubaram dinheiro e celulares.
Os celulares foram recuperados.
O depoente disse que não se sentia ameaçado. Afirmou que a prisão do acusado foi rápida e que não fez o reconhecimento na delegacia, só por meio de foto em celular. Seu filho, menor de idade, não prestou depoimento perante a autoridade policial.
Lembra que uma arma foi utilizada no crime
(ID 16665668 - Pág. 3, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais militares, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha policial Alan Sousa Lacorte-
Afirmou em Juízo que a guarnição foi acionada sobre a ocorrência de um assalto em andamento e, que a família estava em cárcere na residência. O patriarca da família relatou que dois indivíduos armados levaram celulares e torturaram verbalmente sua família.
Disse que um dos celulares foi rastreado e, ao chegar ao local indicado no rastreamento, avistaram o acusado no interior da residência
e a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do delito. A vítima ficou no interior da viatura. O acusado ingressou de modo rápido para o interior da residência. O cadeado estava aberto, ingressaram na residência e lá detiveram o acusado e
encontraram uma mochila com vários celulares, sendo um deles da vítima. Foi um lapso temporal rápido entre o crime e a prisão.
A testemunha reconheceu o acusado presente em audiência como o que foi preso no dia dos fatos. Disse que os agentes não encontraram armas no local e que a vítima relatou que os assaltantes falaram que
o crime ocorreu em retaliação desta não pagar uma taxa estipulada pelo Comando Vermelho.
A testemunha disse que o acusado se machucou no interior da residência. Afirmou que os agentes viram que uma grade havia sido forçada e acredita que o acusado pode ter forçado a mesma. O acusado falou que não morava no local onde foi realizada a sua prisão, mas não indicou o dono da residência.
Disse que a vítima informou que um dos acusados tinha uma tatuagem no pescoço.

A testemunha policial David Cristiano Filgueira Batista Guedes-
Afirmou que a vítima disse que os acusados amarraram e torturaram e, que esta reconheceu o acusado dentro da casa onde os agentes realizaram o flagrante. O portão da casa estava sem cadeado e, em razão disso, os agentes conseguiram pegar o acusado no interior da casa. Na revista na casa, encontraram uma mochila com quatro celulares e a vítima reconheceu o seu celular. Disse que não tinha como o acusado fugir porque a janela era gradeada. O acusado estava escondido atrás da cama de solteiro e, este negou todas as acusações. Só tinha o acusado na casa no momento da prisão.
A vítima disse que os acusados, pretendiam causar pânico aquela, pois ela estaria sem pagar uma taxa cobrada pela facção criminosa. A vítima reconheceu o acusado pela pele clara e a tatuagem no pescoço.
Foi o depoente que tirou a foto do acusado e mostrou para a vítima.

A testemunha policial José Victor Rodrigues Sousa da Silva-
Afirmou que os agentes receberam via rádio a informação de que estava ocorrendo um possível assalto numa residência. Ao chegar no local, as vítimas relataram o ocorrido, afirmando que dois acusados as fizeram de reféns.
Um dos celulares dos ofendidos foi rastreado e, em virtude disso, os agentes encontraram a casa onde o acusado estava.
A vítima foi junto e ficou numa viatura um pouco afastada da casa. O acusado tentou fugir, mas não conseguiu. O cadeado da casa onde o acusado estava se encontrava aberto e, em razão, foi possível o ingresso dos agentes no imóvel.
Os objetos das vítimas foram encontrados numa mochila.
O depoente disse que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes.
Disse ainda que ela havia passado as características do acusado, tal qual a tatuagem que ele possuía no pescoço.

Afirmou que os agentes conseguiram encontrar o acusado em pouco tempo após o ocorrido em razão do rastreamento.
Disse que reconhece o acusado em audiência como o indivíduo que foi preso na diligência. Afirmou que as vítimas não estavam amarradas na hora que os agentes chegaram, mas soube pela vítima que os assaltantes a mandaram deitar no chão (ID 16665668 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Na fase policial, o réu se manteve em silêncio (ID 16665212 - Pág. 15), e em sede de audiência de instrução e julgamento asseverou conforme consta na decisão objurgada, novamente transcrita no essencial:

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos. Disse que não sabe por que foi envolvido nessa situação. Disse que estava retornando da escola, quando foi abordado pelos policiais, que o agrediram para obrigá-lo a confessar. Disse que nem mochila usa. Que mostraram a mochila com os celulares, mas desconhece. Afirmou que não conhece a vítima (ID 16665668 - Pág. 4).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
verifico que a vítima narrou detalhadamente o motivo do crime em análise executado sob a justificativa de o ofendido não ter realizado o pagamento de uma suposta “taxa do crime” ao grupo criminoso Comando Vermelho.

Ademais, fora destacado pelas testemunhas que o réu foi localizado em virtude do rastreamento realizado em um dos celulares roubados, o qual foi encontrado na posse do acusado, juntamente com os demais bens subtraídos com violência da vítima e de seus familiares. Além do mais, imperioso explicitar que as testemunhas indicaram que a vítima na ocasião da diligência policial no dia dos fatos, informou que um dos assaltantes possuía uma tatuagem no pescoço, sendo tal característica evidenciada no réu, restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório em análise.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou a
revisão do cálculo dosimétrico,
o que também não merece prosperar vez que compulsando a dosimetria realizada na sentença guerreada, constata-se que a
pena-base fora fixada apenas um pouco acima do mínimo legal, arbitrada em 04 anos e 09 meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 dias-multa
, em razão da escorreita valoração negativa de uma circunstância do art. 59 do CP, a saber, as
circunstâncias da prática delitiva
, uma vez que o crime fora executado durante o repouso noturno, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema (TJDFT,

Acórdão 1939546, 0701015-04.2022.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024).

Sem embargo, em relação aos demais aspectos da dosimetria, constata-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante
de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026